Tribunal: TJES
Processo: 5014454-25.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014454-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA BELING CABRAL
RECORRIDO: THIAGO LIMA PIMENTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE FREEZER. NÃO SOLUÇÃO DO DEFEITO. DEMORA E DESCASO NO ATENDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, apesar de reconhecer o dever do réu de ressarcir pelos valores pagos para conserto do freezer, indeferiu a indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus a reparação por danos morais sofridos em decorrência do serviço deficiente consistente do não conserto de um freezer, bem como do tempo gasto em entrar em contato com o recorrido para que fosse realizado o reparo, sem a devida solução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Danos morais, que neste caso se encontram claramente configurados pela ineficiência tanto do conserto do eletrodoméstico essencial como no tempo relevante dispensado em diversas mensagens realizadas para que o recorrido retornasse e efetivasse à contento o serviço contratado e previamente pago.

IV - DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem e condenar o requerido ao pagamento do montante de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“O ato do recorrido, não caracteriza somente a reparação material, mas também a indenização por danos morais, tendo em vista que a privação prolongada de eletrodoméstico essencial acarreta transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014454-25.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VERA LUCIA BELING CABRAL

RECORRIDO: THIAGO LIMA PIMENTA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE FREEZER. NÃO SOLUÇÃO DO DEFEITO. DEMORA E DESCASO NO ATENDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, apesar de reconhecer o dever do réu de ressarcir pelos valores pagos para conserto do freezer, indeferiu a indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus a reparação por danos morais sofridos em decorrência do serviço deficiente consistente do não conserto de um freezer, bem como do tempo gasto em entrar em contato com o recorrido para que fosse realizado o reparo, sem a devida solução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Danos morais, que neste caso se encontram claramente configurados pela ineficiência tanto do conserto do eletrodoméstico essencial como no tempo relevante dispensado em diversas mensagens realizadas para que o recorrido retornasse e efetivasse à contento o serviço contratado e previamente pago.

IV - DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem e condenar o requerido ao pagamento do montante de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“O ato do recorrido, não caracteriza somente a reparação material, mas também a indenização por danos morais, tendo em vista que a privação prolongada de eletrodoméstico essencial acarreta transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda judicial proposta por
VERA LUCIA BELING CABRAL
em face de
THIAGO LIMA PIMENTA
, visando à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de má prestação de serviço no conserto de um freezer.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13896394) que julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$1.100,00 (hum mil e cem reais), corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e com juros de mora a partir da citação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 13896408), pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais. Afirma, resumidamente, que se viu obrigada a despender seu tempo útil, destinado às atividades cotidianas, para realizar sucessivos contatos com o recorrido a fim de solucionar o problema.

Sustenta que contratou os serviços do réu para o conserto de um freezer e pagou o valor de R$ 900,00. Contudo, uma semana após o reparo, o produto voltou a apresentar vício. Alega que o réu compareceu à sua residência e realizou novo reparo, cobrando a quantia adicional de R$ 200,00, sob a justificativa de que se tratava de outro problema. Narra que, ainda assim, o freezer voltou a apresentar defeito, não tendo sido a questão solucionada.

Por fim, informa que manteve inúmeros contatos com o réu objetivando o reparo definitivo do produto, mas todas as tentativas restaram fracassadas.

Devidamente intimado o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, verifico que a sentença merece reparos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na falha da prestação de serviço de conserto de um freezer, que não foi realizado com a devida eficiência, visto que, apesar do pagamento pelo serviço, o eletrodoméstico permaneceu com defeito.

A recorrente colaciona aos autos diversas mensagens trocadas com o requerido (IDs 13895979 e 13895980), de cujo teor se extrai que a consumidora necessitava da efetiva realização do serviço, pois utilizava o eletrodoméstico para seu sustento.

Ademais, é possível notar que foi combinado, em diversas ocasiões, que o recorrido comparecesse ao local para efetivar o serviço contratado; contudo, o técnico não se fazia presente, sem apresentar qualquer justificativa.

Dessa forma, no que concerne aos danos morais, está cabalmente demonstrado o descumprimento, por parte do réu, de seu dever de prestar o serviço contratado de forma adequada, agindo, em diversos momentos, com descaso para com a recorrente.

Conforme relatado e comprovado, a autora aguardou por mais de 30 dias para que o conserto de seu eletrodoméstico fosse realizado, sem lograr êxito, já que por duas vezes o referido bem voltou a apresentar mau funcionamento.

A conduta do réu, que perdurou por período relevante, submeteu a autora a um desgaste emocional e psicológico que ultrapassa o mero dissabor, especialmente por se tratar de bem essencial para sua atividade laboral, conforme imagens apresentadas junto à petição inicial e não impugnadas pela parte contrária (ID 13895978). Com efeito, a privação prolongada de tal eletrodoméstico acarreta transtornos que configuram dano moral indenizável.

Reforço que, conforme relatado na sentença, o requerido/recorrido reconheceu a existência de defeito no produto, o quer, no meu entendimento, só reforça a configuração dos danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a
capacidade econômica das partes
, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como que a fixação de indenização por danos morais deve se dar no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a capacidade econômica do ofensor, bem como com base nas regras de experiência, o que deveria ser sopesado por conta do caráter também pedagógico e dissuasório da indenização.

Desta forma, entendo que a sentença singular deve ser reformada, para acolher o pedido indenizatório de danos morais, conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o recorrido a pagar a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), atualizados a contar da presente data, na forma do art. 406, do Código Civil.

Mantenho incólume o restante da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)